Tribunal: TJSP
Processo: 2032674-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
- Locação de imóvel - Revisional de contrato de locação - Pretensão de reforma da decisão que concedeu tutela de urgência, para aplicar como índice de correção de reajuste do aluguel o IPCA, não o IGP-M previsto no contrato de locação – Notícia, no dia do julgamento do recurso, de que foi proferida sentença no processo, revogando a decisão contra a qual se volta o agravo e julgando improcedente

Ementa:
- Locação de imóvel - Revisional de contrato de locação - Pretensão de reforma da decisão que concedeu tutela de urgência, para aplicar como índice de correção de reajuste do aluguel o IPCA, não o IGP-M previsto no contrato de locação – Notícia, no dia do julgamento do recurso, de que foi proferida sentença no processo, revogando a decisão contra a qual se volta o agravo e julgando improcedente o pedido - Agravo prejudicado.